Tribunal: STF
Processo: ARE 1567373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 374) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 373), na qual foi negado seguimento ao recurso, com apoio na Súmula 281 do STF, tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, vícios na decisão recorrida, tendo em vista “que inexiste qualquer obrigatoriedade da apresentação de agravo interno anteriormente a interposição de recurso extraordinário, tendo o agravante apontado que a decisão recorrida contraria diversos dispositivos da Constituição Federal” (eDOC 374, p. 4). 



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida



    Com efeito, não assiste razão à parte Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais. 



    É que os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista que se faz necessária a interposição de todos os recursos ordinários cabíveis, perante o Tribunal de origem, antes de buscar a instância extraordinária, a teor da Súmula 281 do STF.



    Na hipótese, as razões do presente recurso não são hábeis a afastar o óbice apontado.



     Assim, em virtude da inexistência de vícios a serem sanados na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente